Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741422-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA ANDANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MICHELLE DE BONIS ALMEIDA SIMOES, DIVAL PIRES SCHMIDT FILHO, MABEL DE BONIS ALMEIDA SIMOES APELADO: NAURIA CRIVARO LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME, Michelle de Bonis Almeida Simões, Dival Pires Schmidt Filho e Mabel de Bonis Almeida Simões contra a r. sentença de ID 25844897 proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança ajuizada por Nauria Crivaro Lobo em desfavor dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos iniciais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus nos seguintes termos: “Da impugnação à gratuidade de justiça requerida pela parte Ré A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira dos requerentes lhes permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Na hipótese, os Réus, pessoas naturais, sequer juntaram aos autos declaração de hipossuficiência, ou mesmo cláusula que habilita o causídico a firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, o que atrairia a presunção em seu favor, conforme preceitua o art. 99, §3o do CPC. Por sua vez, a requerida pessoa jurídica não demonstrou inequivocamente a sua incapacidade financeira, eis que juntou apenas demonstrativo de faturamento e compras, sem assinatura do contador responsável, com baixo valor probante, pois confeccionado de forma unilateral. Também não juntou declaração de hipossuficiência ou cláusula específica na procuração, conforme exigência do art. 105, parte final, do CPC. Sendo assim, acolho a impugnação e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus.” Inconformados, os requeridos/apelantes interpõem apelação, sem recolhimento de preparo. Em suas razões, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, requerem a reforma da r. sentença. Argumentam que (ID 25844902- Págs. 4-5): “3 – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: Cabe reforçar, Colenda Turma, o pedido de isenção do preparo em razão das apelantes serem beneficiários da Justiça gratuita. A Carta Magna dispõe no Artigo 5o “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; Dessa forma, requer aos Excelentíssimos Senhores o benefício da justiça gratuita, por força do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988.” Por meio do despacho de ID 27510100, esta Relatoria determinou a intimação da parte ré/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios pleiteados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, bem como determinou que a apelante Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME regularizasse a sua representação processual. Foi devidamente certificado nos autos o transcurso do prazo sem manifestação (ID 27965099). Vejamos. Consoante explicitado no despacho de ID 27510100, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Com efeito, em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que os réus Michelle de Bonis Almeida Simões, Dival Pires Schmidt Filho e Mabel de Bonis Almeida Simões não coligiram aos autos documentos com o intuito de demonstrar a sua hipossuficiência econômica, de modo que não há comprovação de rendas ou despesas. Frise-se que os requeridos são fiadores da primeira ré em contrato de locação cujo valor do aluguel mensal no momento em que firmada a avença, em 01/02/2019, era de R$ 5.378,00 (ID 25844152). Nota-se que não se pode presumir que não teriam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Portanto, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça. A requerida Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME, por sua vez, coligiu demonstrativos de faturamento e compras em que são apontados os faturamentos e compras de janeiro a dezembro e 2020 e de janeiro a março de 2021 (IDs 25844868 e 25844869). A gratuidade de justiça é cabível também às pessoas jurídicas, desde que essas façam prova da hipossuficiência para usufruírem do benefício. Nesse sentido há, inclusive, Enunciado de Súmula do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). Os demonstrativos de faturamento e compras coligidos, referentes ao período de janeiro de 2020 a março de 2021, embora possam demonstrar a queda de faturamento, não permitem a real compreensão da noticiada hipossuficiência como forma de se conceder a gratuidade de justiça, restando ausente demonstração de despesas, saldo ou extrato bancário atualizado, movimentações financeiras, ou outros documentos que atestem a real situação financeira e/ou patrimonial da pessoa jurídica. Embora tenha sido concedido prazo para que os requeridos/apelantes apresentassem elementos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como extratos de contas bancárias, ou documentos que demonstrassem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas, os apelantes mantiveram-se inertes, não havendo nos autos documentos que demonstrem que os recorrente não possuam condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque os valores cobrados por esta e. Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há comprovação de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da primeira apelante, ou que haveria prejuízo à subsistência dos demais réus ou de suas famílias. Com efeito, sequer houve argumentação em contraposição à fundamentação constante da r. sentença recorrida. Nesse contexto, não se verificam elementos hábeis para confirmar que os apelantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Reitera-se que, no mesmo prazo, deve a apelante Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME regularizar a sua representação processual, consoante determinado no despacho de ID 27510100. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator